Tribunal: TJDFT
Processo: 0726650-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O arresto é medida cautelar a ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, os requisitos para a concessão do arresto foram comprovados.
2.1. A probabilidade do direito autoral invocado está presente. Em vista do que dispõem os arts. 7o, parágrafo único e 14 do CDC, bem como o art. 2o da Resolução no 3.954, de 24/2/2011, do BACEN, a responsabilidade do correspondente cambiário e da instituição contratante é solidária, bem como há provas do vínculo de correspondência cambiária e do inadimplemento do contrato com o consumidor.
2.2. Considerando-se os diversos indícios de que a obrigação não será adimplida (ausência de ativos, existência de diversas demandas fundadas nos mesmos fatos narrados nesta ação, notícia de encerramento de atividades sem possibilidade de meio de comunicação com os clientes, entre outros), mostram-se presentes os requisitos do art. 300 do CPC e, portanto, o arresto de ativos pertencentes às empresas requeridas deve ser deferido.
3. A alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não exclui sua responsabilidade, nem afasta a sua legitimidade passiva. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à agravante garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
4. Recurso desprovido.